Tribunal: TJDFT
Processo: 0723426-87.2017.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SUPRESSÃO DE VPNI PAGA A SERVIDOR APOSENTADO. IMPOSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DA AUTOTUTELA APÓS O PRAZO DE 05 ANOS. DECADÊNCIA CONSUMADA. PREVALÊNCIA DA SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurgem-se os réus contra a sentença, proferida pelo Juízo do 2o JEFP do DF, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condena-los ao restabelecimento da Gratificação VPNI – Adicional de Periculosidade - no contracheque da parte autora, bem como ao pagamento do valor de R$ 7.355,79 (sete mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e setenta e nove centavos), relativo às parcelas pretéritas a título de Vantagem Pessoal Adicional de Periculosidade, referentes a junho/2017 e julho/2017.

2. O art. 54, §1o, da Lei 9.784/99, aplicável no âmbito do Distrito Federal em razão do que prevê o art. 1o da Lei Distrital 2.834/01, estabelece que o direito da Administração Pública de anular seus próprios atos dos quais decorram efeitos favoráveis aos destinatários decai em 05 anos, contados da percepção do primeiro pagamento, no caso de efeitos patrimoniais contínuos.

3. A aposentadoria de servidores públicos, contudo, como consolidado pela jurisprudência pátria, é considerada um ato complexo, de forma que ela somente é tida por perfectibilizada após a homologação exarada pelo Tribunal de Contas respectivo. E, considerando a mais recente jurisprudência do STF sobre o tema em sede de repercussão geral, a Corte de Contas possui o prazo de 05 anos para o julgamento da legalidade da concessão da aposentadoria, a contar da chegada do processo em tal instituição, findo o qual restará consumada a decadência (Tema 445 - RE paradigma no 636.553/RS, julgado em 19/02/2020, João Darci Rodrigues de Oliveira versus União).

4. Na situação apresentada, a aposentadoria da autora foi deferida em outubro de 2003, tendo o Tribunal de Contas do DF a homologado em 21.06.2011 (ID 20345329), quando, a partir de então, a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal efetuou o pagamento da Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada – VPNI, relacionada periculosidade exercida ao longo de mais de 10 anos, nos termos da decisão no 5134/2007 (ID 20345336). Deste modo, o prazo final para que a Administração Pública anulasse o pagamento de tal gratificação se encerrou no dia 21.06.2016, após o qual a verba em questão foi incorporada em definitivo na remuneração da autora, tudo em respeito aos comandos da segurança jurídica e da proteção à confiança.

5. Frise-se que não se vislumbra má-fé da autora na percepção do benefício, razão pela qual deve ser aplicado o prazo decadencial de 05 anos previsto na legislação, pois a supressão de tal verba nos contracheques da requerente se deu apenas no mês de junho de 2017 (ID 20345331 - fl. 2).

6. A resolução do conflito, assim, dá-se independentemente da discussão quanto à legalidade ou não do pagamento da VPNI – Adicional de periculosidade - aos servidores inativos, bem como da análise da sua natureza jurídica, se é propter laborem ou não, pois reconhecida a decadência da Administração Pública para exercer seu poder de autotutela e anular a concessão da gratificação à demandante.

7. Por oportuno, vale ressaltar que, ainda que não se considerasse a decadência, o ato administrativo seria nulo, na medida em que a supressão de vantagem pessoal (VPNI) implicou desvantajosa afetação da esfera pessoal de interesse da impetrante, a situação reclamava do Administrador a prévia e indispensável observância ao devido processo legal administrativo (art. 5o, LIV, da CF), com a oportunização da ampla defesa e do contraditório em prol da aposentada recorrida, o que não ocorreu na espécie. Precedente: AgInt no REsp 1587180/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020, partes: UNIÃO versus JOSÉ LUIZ GOMES

8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isenção ao pagamento de custas. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.2.